Tribunal: TJSP
Processo: 1007247-80.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos – Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial – Preliminares afastadas.
Inconformismo dos réus – Não cabimento – Culpa pelo acidente que restou incontroversa, porquanto a autora foi atropelada enquanto atravessava a via pública pela faixa de pedestres,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos – Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial – Preliminares afastadas.
Inconformismo dos réus – Não cabimento – Culpa pelo acidente que restou incontroversa, porquanto a autora foi atropelada enquanto atravessava a via pública pela faixa de pedestres, onde não havia sinalização semafórica; condição na qual tinha incontestável preferência – Inteligência do artigos 70 e 214, I, do CTB – Prova pericial indicando a existência de sequelas e de dano estético em decorrência do acidente – Nexo de causalidade demonstrado – Dano moral in re ipsa – Dano estético bem caracterizado – Quantum indenizatório que não comporta alteração, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.
Inconformismo da autora – Cabimento, em parte – Inclusão na condenação de reembolso com medicamentos e cirurgia necessária à recuperação – Inteligência do art. 493 do CPC – Fatos comprovados posteriormente, mas incluídos na causa de pedir, comprovados, tendo a inicial pedido condenação nos gastos futuros – Pretensão porém de obter condenação pelo valor do medicamento multiplicado pelo tempo de vida estimado não acolhido - Condenação por meio de reembolso, com comprovação do gasto mediante prescrição médica, assim também em relação à cirurgia - Indenização por danos morais e estéticos bem fixados – Valores mantidos - Impugnação à gratuidade processual concedida aos corréus rejeitada - Honorários advocatícios corretamente fixados em atenção à sucumbência recíproca e pretensões expostas na inicial - Recurso dos corréus não provido; recurso da autora provido, em parte.